Tribunal: TJES
Processo: 0001434-07.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001434-07.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTOE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (6)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001434-07.2021.8.08.0061

APELANTES: ALTOÉ MÁRMORES E GRANITOS LTDA, PEDRO ALTOÉ, MARIA LÚCIA DE SOUZA CARDOZO ALTOÉ, ZENAIDE MARIA ALTOÉ, CLÁUDIA RAMOS MENDES ALTOÉ, VAINOR ALTOÉ e JOSÉ ALTOÉ

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP). ILEGALIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa e seus sócios contra sentença que, em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 1.599.565,21 e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Os apelantes alegam hipossuficiência econômica, ausência de prova idônea do débito, abusividade de encargos e ilegalidade na aplicação do FACP. Pleiteiam a reforma da sentença, com acolhimento dos embargos e concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça, diante da inatividade da empresa e da hipossuficiência dos sócios; (ii) estabelecer se os encargos financeiros aplicados no período de inadimplência, especialmente o uso do FACP como critério de atualização, são válidos, exigindo eventual apuração por perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica apenas quando comprovada, de forma objetiva, a impossibilidade de arcar com os custos do processo (Súmula 481/STJ), o que se verifica no caso diante da inatividade formal da empresa, ausência de receita operacional, patrimônio líquido negativo e condição de hipossuficiência dos sócios, que dependem economicamente da empresa.

A relação entre as partes decorre de contrato bancário empresarial para fomento da atividade econômica, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, conforme entendimento consolidado do STJ.

O contrato bancário foi regularmente instruído com documentos hábeis à propositura da ação monitória (art. 700 do CPC e Súmula 247/STJ), não havendo nulidades formais na constituição do título.

A cláusula contratual que prevê a comissão de permanência no período de inadimplência deve observar os limites fixados pela jurisprudência do STJ, sendo vedada sua cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária autônoma (Súmula 472/STJ).

O uso do FACP como critério de cálculo da comissão de permanência é abusivo, por tratar-se de índice obscuro, sem fórmula transparente, fonte verificável ou previsão contratual expressa, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

A ausência de clareza nos encargos aplicados no período de mora e a existência de alegações defensivas com valores divergentes justificam a apuração do saldo por liquidação de sentença, mediante perícia contábil (art. 509, §2º, do CPC), com observância de critérios legais e sumulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa inativa e seus sócios fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, desde que comprovada a incapacidade financeira de arcar com os custos do processo.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária autônoma, sob pena de onerosidade excessiva e ilegalidade (Súmula 472/STJ).

É ilícita a adoção do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) como critério de atualização ou encargo moratório, por ausência de transparência, indeterminação de fórmula e vantagem desproporcional ao credor.

Diante da dúvida quanto à precisão dos encargos aplicados no período de inadimplência, o saldo devedor deve ser apurado em liquidação por arbitramento, com separação entre os períodos de normalidade e mora, observância da taxa média de mercado do BACEN e respeito aos encargos pactuados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,

____
de
____

de 2
0
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001434-07.2021.8.08.0061

APELANTES: ALTOÉ MÁRMORES E GRANITOS LTDA., PEDRO ALTOÉ, MARIA LÚCIA DE SOUZA CARDOZO ALTOÉ, ZENAIDE MARIA ALTOÉ, CLÁUDIA RAMOS MENDES ALTOÉ, VAINOR ALTOÉ e JOSÉ ALTOÉ

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
C
ONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Questão Processual - Dispensa do preparo recursal em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita

Senhor Presidente
.
Os apelantes,
Altoé Mármores e Granitos Ltda.
, Pedro Altoé, Maria Lúcia de Souza Cardozo Altoé, Zenaide Maria Altoé, Cláudia Ramos Mendes Altoé, Vainor Altoé e José Altoé, postula
ra
m o deferimento do bene
fício da justiça gratuita, em razão da comprovada hipossuficiência econômica, sendo este pedido indeferido na sentença recorrida.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica é medida de caráter excepcional, somente se admitindo quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 481/STJ).

No caso concreto, verifica-se que a empresa
Altoé Mármores e Granitos Ltda.
encontra-se formalmente
inativa
, conforme a Ficha Cadastral do SINTEGRA, balancetes contábeis, escrituração fiscal registrada na Receita Federal e extratos bancários juntados, os quais demonstram
movimentação bancária insignificante, ausência de receita operacional e patrimônio líquido negativo
.

Tais documentos evidenciam, de forma objetiva, a impossibilidade de a pessoa jurídica suportar as despesas processuais e os honorários sucumbenciais, não havendo justificativa para a manutenção do indeferimento do benefício.

Quanto às
pessoas físicas apelantes
, verifica-se que foram juntadas
declarações de hipossuficiência
e comprovantes de recebimento de
benefícios previdenciários do INSS em valores módicos
, que constituem praticamente a única fonte de subsistência dos recorrentes, todos diretamente vinculados à empresa
atualmente
inativa.

Importa consignar que o apelado não impugnou especificamente a condição financeira dos recorrentes.

Ademais, a presente demanda versa sobre
ação monitória decorrente de dívida bancária de elevado valor (R$ 1.599.565,21 –
um milhão quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos
)
, somando-se a outros débitos e obrigações financeiras apontadas pelos apelantes, o que demonstra um quadro de endividamento incompatível com o pagamento d
os custos do processo.

D
emonstr
ou-se
que todos os apelantes possuem vínculos diretos com a empresa inativa,
e
dela extrai
am
sua subsistência,
e que atualmente não dispõem de recursos para fazer frente aos custos do processo, conforme documentação anexa aos autos
.

Diante desse contexto fático e probatório,
concedo o benefício da gratuidade da justiça a
os apelantes
,
desde o requerimento formulado no 1° grau de jurisdição, dispensando-
os
,
por
consequência,
d
o preparo recursal.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001434-07.2021.8.08.0061

APELANTES: ALTOÉ MÁRMORES E GRANITOS LTDA, PEDRO ALTOÉ, MARIA LÚCIA DE SOUZA CARDOZO ALTOÉ, ZENAIDE MARIA ALTOÉ, CLÁUDIA RAMOS MENDES ALTOÉ, VAINOR ALTOÉ e JOSÉ ALTOÉ

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).

N
a hipótese
, o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em face da empresa Altoé Mármores e Granitos Ltda. e seus sócios, com o objetivo de receber o valor de R$ 1.599.565,21 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), decorrente do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n.º 40/01451-7, firmado entre as partes, com fiança dos demais apelantes.

E da análise dos autos, verifica-se que a
petição inicial foi instruída com cópia do contrato bancário, cédula de crédito empresarial, os extratos de evolução da dívida
e
planilhas de cálculo atualizadas,
que demonstram,

de forma consistente, a origem, a natureza
e o valor
do débito.

Estes documentos atendem à exigência do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ:

"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."

Embora os apelantes aleguem a
ausência
de demonstração
das condições gerais das operações do BNDES e da FINAME,
que segundo indicam
vincula
m
a contrato
em questão
, não demonstra
m
de que forma eventual omissão desses anexos teria impedido a plena compreensão da obrigação assumida.

Em verdade,
o apelado
atuou como agente financeiro, responsável direto pela análise e aprovação do crédito, negociando as garantias e condições do financiamento, assumindo o risco da linha de crédito,
c
onforme destacado nas cláusulas do contrato:

“PRIMEIRA - VALOR DO CRÉDITO - 0 FINANCIADOR abre ao (a) FINANCIADO(A), e este(a) aceita, um crédito fixo (ou, em conta corrente) até o limite de R$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais), a ser provido com recursos originários de repasses da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, integrante do Sistema BNDES, à conta do instrumento de Adesão nr. 360, de 04.07.86, celebrado entre a BNDES e a Banco do Brasil S.A., e com base na homologação da PAC número 359/2011/071129-2/301, apresentada pelo FINANCIADOR, na qualidade de seu agente financeiro financeiro, para aplicação na forma do orçamento anexo.”

E depreende-se de aditivo de retificação e ratificação
do
s termos do
contrato
:

“Assim ajustados, o FINANCIADOR, o FINANCIADO e os FIADORES, declarando n
ã
o haver intenção de novar,
ratificam o contrato ora aditado em todos os seus termos, cláusulas e condições não expressamente alterados neste documento,

que àquela se integra, formando um todo e único indivisível para todos os fins de direito e será averbado no Cartório de Registro de títulos e Documentos da Comarca de Vargem Alta (ES)
.”

Portanto, na celebração do contrato os embargantes tinham acesso às condições e termos aplicáveis do contrato firmado, revelando-se hígidos os documentos apresentados pelo requerente para a comprovação da dívida e
d
os termos e condições que foram pactuados.

Outrossim, a
ntes de avançar na análise dos encargos contratuais e da suficiência da prova escrita, impende afastar a pretensão dos recorrentes de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Não se trata, no caso, de relação de consumo, mas sim de contrato bancário empresarial firmado com vistas à atividade econômica da empresa apelante,
sem que tenham demonstrado q
ualquer situação concreta de hipervulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, tampouco práticas abusivas que justificassem a mitigação dessa regra,

o que afasta, em regra, a incidência da legislação consumerista.

Consequentemente, também se afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, permanecendo aplicável a regra do art. 373 do CPC, que foi corretamente observada na sentença.

Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento do afastamento da legislação consumerista quando o empréstimo é realizado para implementar ou incrementar a atividade negocial.

Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO TOMADO POR EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E HIPOSSUFICIÊNCIA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias em relação à necessidade de produção de provas demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial a teor da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para aquisição de maquinário a ser utilizado em sua atividade negocial.

3. A alteração dos fundamentos do acórdão recorrido acerca da hipossuficiência dos recorrentes encontra óbice no já citado enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1320308 PR 2018/0163137-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019)

Subseguindo, a
s
planilha
s
apresentada
s

(fls. 17-22)
expõe
m
, de forma clara, o saldo devedor, a taxa de juros aplicada, bem como os encargos moratórios — inclusive a comissão de permanência.

Quanto a
os encargos financeiros,
ressalte-se que
foram pactuadas expressamente,
especificando o
s
encargos incidentes no período de normalidade contratual e no período de inadimplência -
em substituição aos encargos da normalidade pactuados
.
Confira-se:

C
L
Á
USULA
DECIMA - ENCARGOS FINANCEIROS - Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o
saldo devedor
daí decorrente,
sofrerão a incidência de juros à taxa efetiva de 6,5% (seis vírgula cinco por cento) ao ano
(
ano de 360
dias
,
calculados por dias corridos
,
debitados e exigidos trimestralmente
no o
período de carência
,
sempre no dia 15
do mês de exigibilidade, e mensalmente no período de amortização, juntamente com as parcelas do principal, no vencimento e na liquidação da dívida, observado o disposto nas cláusulas
“Processamento e Cobrança da Dívida”
e
“Vencimento em Dias Feriados”
.

(...).

DÉCIMA TERCEIRA — INADIMPLEMENTO
Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, os encargos financeiros abaixo,
em substituição aos encargos da normalidade pactuados
:

I —
Comissão de permanência
, à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da
Resolução nº 1.129, de 15/05/1986, do Conselho Monetário Nacional
;
II —
Juros moratórios
à taxa efetiva de
1% (um por cento) ao
ano
;
III —
Multa de 2% (dois por cento)
, calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem parcialmente pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o
montante inadimplido
.

E o aditivo do contrato
de abertura de crédito
(fl. 24)
,
dispondo
sobre consolidação e renegociação das parcelas vencidas de
15/07/2012, 15/10/2012, 15/01/2013 e 15/04/2013,
cujo montante alcançava à época
R$ 32.577,31 (trinta e dois
m
il, quinhentos
e setenta e sete reais e trinta e um centavos),
dispôs da seguinte maneira quanto aos encargos financeiros do específico montante renegociado:

“ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE MONTANTE ORA
RENEGOCIADO – Os valores lançados na conta vinculada à presente composição de dívida, bem como o saldo devedor daí decorrente, a partir de 07/06/2013, sofrerão incidência de encargos básicos, calculados com base na Taxa de Referência (TR), na forma regulamentada pelo Banco Central do Brasil, ou outro índice que legalmente venha a substituí-la. Sobre os valores acima citados, devidamente atualizados pelos respectivos encargos básicos, incidirão, ainda, encargos adicionais à taxa nominal de 1% a.m. (um inteiro) ponto percentual ao mês, calculados por dias corridos, com base na taxa proporcional diária (ano de 360 dias), correspondendo a 12,683% (doze inteiros e seiscentos e oitenta e três milésimos) pontos percentuais efetivos ao ano.

Parágrafo Primeiro: Os encargos definidos no “caput” desta cláusula serão calculados, debitados e capitalizados mensalmente para pagamento integral, juntamente com as parcelas de capital, nas respectivas datas base, no vencimento e na liquidação da dívida.

(...)

INADIMPLEMENTO - Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15/05/86, do Conselho Monetário Nacional, do art. 8, da Lei 9.138, de 29/11/95, e da Resolução 2.886, de 30/08/2001, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida.”

Quanto ao período de normalidade contratual, não se verifica qualquer ilegalidade nos encargos remuneratórios.

A cláusula décima estipula juros
efetivos de 6,5% a.a.
, patamar módico e expressamente pactuado, sem cumulação vedada com outros encargos; a forma de cálculo “por dias corridos”, com
débitos trimestrais (carência) e mensais (amortização)
, não caracteriza anatocismo ilícito por si só, e, de toda sorte, eventual
capitalização periódica
é admitida quando
pactuada de modo expresso
em contratos bancários firmados após 31/03/2000 (orientação consolidada do STJ - Súmulas 539 e 541/STJ, e, igualmente, não foge à regra os encargos previstos no aditivo contratual.

Todavia, os encargos financeiros incidentes sobre o período de inadimplência desafiam maior reflexão.

Embora o contrato preveja a
comissão de permanência “à taxa de mercado do dia do pagamento”
, em substituição aos encargos de normalidade, e cumulativamente
juros moratórios (1% a.a.)
e
multa de 2%
, tal estrutura,
como usualmente aplicada em planilhas bancárias
, não raro redunda em
cumulação vedada
e/ou
indeterminação de critérios
, exigindo controle judicial.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou balizas objetivas: (i) a
comissão de permanência não pode ser cumulada
com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária autônoma (Súmula
472/STJ
; (ii) a cláusula que a prevê
não é potestativa
quando
limitada à taxa média de mercado apurada pelo BACEN e à taxa contratada
(Súmula
294/STJ
); e (iii)
na inadimplência
,
ou
incide a comissão de permanência
(uma só rubrica, dentro dos limites)
,
ou
incidem os
demais encargos moratórios típicos
(juros moratórios e multa),
vedada a cumulação
(harmonia com
Súmula 296/STJ
e
Súmula 472/STJ
).

No caso, as planilhas juntadas (fls. 17-22)
mencionam a comissão de permanência
, mas
não demonstram, de forma verificável
,
quais
bases
que
o compõem
teriam sido efetivamente adotadas
,
limitando-se a mencionar a utilização d
o

Fator Acumulado de Comissão de Permanência
(FACP)
,

incutindo, inclusive, dúvida em relação à

substituição integral dos encargos de normalidade
sem sobreposição com
juros moratórios e multa
; (b) o próprio
texto contratual
admite, lado a lado, a comissão de permanência, juros moratórios e multa (cláusula décima terceira), gerando
ambiguidade operacional
que demanda
prova técnica
para afastar a hipótese de cumulação indevida; e (c) há
alegação defensiva de valor sensivelmente inferior
(R$
718.349,36 - setecentos e dezoito mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos)
calcada em memória de cálculo que
expurga encargos controversos
, cujo enfrentamento
sugere

prova técnica
— providência não examinada de modo específico no primeiro grau.

A
indicação de utilização do parâmetro
Fator Acumulado de Comissão de Permanência aparentemente refoge do parâmetro previsto contratualmente,
além de que
passa ao largo d
os princípios da transparência e da boa-fé contratual
.

Neste ponto,
a jurisprudência dos Tribunais Pátrios identifica abusividade em sua utilização
justamente porque
se desconhece sua fórmula de cálculo, prejudicando o devedor e conferindo vantagem excessiva ao credor na apuração do débito.

Neste sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP)
. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pela parte embargante/executada contra a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo incólume a execução.
A controvérsia recursal envolve a legalidade da cobrança de comissão de permanência com base no índice denominado Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) verificar se é lícita a cobrança de comissão de permanência com base no FACP, diante da ausência de previsão contratual e da natureza obscura do índice.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A cobrança do FACP é considerada abusiva por se tratar de índice indefinido, cuja composição não é previamente informada ao devedor, violando os princípios da transparência e da boa-fé contratual
. O contrato sub judice prevê a cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado, mas não autoriza a utilização do FACP como critério para cálculo de tal encargo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) é uníssona ao considerar abusiva a aplicação do FACP, em razão de sua falta de clareza e da desvantagem desarrazoada imposta ao contratante. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1058114/RS), estabelece que a comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, devendo observar os limites de: (a) juros remuneratórios à taxa média de mercado; (b) juros moratórios de até 12% ao ano; e (c) multa contratual limitada a 2%. No caso em análise, o banco exequente não demonstrou que a cobrança do FACP atendeu às limitações impostas pelo STJ, reforçando a sua ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento: A cobrança de comissão de permanência com base no FACP é ilícita, por se tratar de índice indefinido e sem previsão contratual. A comissão de permanência deve observar os limites impostos pelo STJ no Tema Repetitivo 52, sendo vedada sua aplicação além dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51005420220188130024, Relator.: Des .(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 21/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO - INAPLICAPILIDADE DO CDC - PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 - LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ABUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DO FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do STJ entende pela inaplicabilidade do diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.

II -
É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

III - Caracteriza abusividade a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) como encargo moratório quando sua apresentação no demonstrativo impedir a averiguação quanto a compatibilidade dos valores com a lei e a jurisprudência, especialmente porque não demonstra claramente qual índice ou índices o compõe ou a sua fonte, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato e conferindo vantagem excessiva ao credor na apuração do débito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10138704820198110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - REQUISITOS AUTORIZADORES DA AÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - FACP - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - ACOLHIMENTO.

1. A ação monitória visa constituir um título executivo judicial, tendo por pressuposto um documento que comprove a relação obrigacional e a dívida contraída, sendo necessária a prova escrita, líquida e certa, de forma que se possa aferir a existência do crédito.

2. Presentes os requisitos autorizadores da ação monitória e, lado outro, não se incumbindo a parte requerida de comprovar a ocorrência de qualquer causa apta a afastar a pretensão do autor, imperiosa de faz a procedência da ação para
constituição
de título executivo em seu favor. 3. É abusiva a cobrança de FACP Fator Acumulado de Comissão de Permanência, por se tratar de índice que não permite o conhecimento prévio dos critérios adotados para a sua composição. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG -
AC: 10000220643290001 MG
, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer que
o demonstrativo atual
não comprova, com suficiência, a
regularidade integral
dos encargos no período de mora.

Assim
, chego à conclusão de que a
solução adequada é reformar a sentença em parte para
a
fastar qualquer cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária autônoma (STJ, Súmulas 30 e 472)
e
d
eterminar a apuração do saldo em liquidação de sentença por arbitramento/perícia contábil (CPC, art. 509, §2º), observados os critérios vinculantes.

Ness
e contexto, a
certeza do direito à cobrança
permanece, mas a
quanti
a
exigida
no período de mora depende de
apuração técnica
sob parâmetros legais e sumulares, o que impõe
parcial provimento
para
submeter os encargos de inadimplemento à liquidação.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para
reformar
em parte
a sentença
e c
onceder a gratuidade da justiça
a
todos os apelantes, bem como para: a) afastar a adoção do chamado Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) como critério de atualização/encargo moratório; b) fixar que, no período de inadimplência, é vedada a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária autônoma; c) determinar que o saldo devedor seja apurado em liquidação de sentença por arbitramento/perícia contábil (CPC, art. 509, §2º), observando-se, obrigatoriamente, os seguintes parâmetro
s:

1) os períodos de normalidade e de mora deverão ser segregados, aplicando-se em cada qual o regime próprio, sem sobreposições;

2) a incidência de comissão de permanência
deve se
limitar à taxa média de mercado apurada pelo BACEN, devendo o credor comprovar documentalmente as séries/taxas do BACEN efetivamente utilizadas, mês a mês, com memória de cálculo auditável;

3) não sendo possível apurar a comissão de permanência nos moldes definidos, o encargo deverá ser substituído pela incidência
de juros remuneratórios, juros de mora
(1% a.a.),
e
multa
contratual
, conforme pactuado.

Em razão do redimensionamento da condenação,
as custas processuais e recursais
ficam rateadas na proporção de
30% (trinta por cento) para o apelado
e
70% (setenta por cento) para os apelantes
(CPC, art. 86).

Fixo os
honorários sucumbenciais
devidos por cada parte em
10% (dez por cento) sobre o benefício econômico efetivamente obtido
, a ser apurado em liquidação,
vedada a compensação
.

S
uspendo a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais
em face dos apelantes
,
n
os termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)